Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704823-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA INOCENCIO, MARCOS ANTONIO INOCENCIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Defiro a gratuidade judiciária à agravante. Inicialmente, verifico que a Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “1) Indefiro o pedido de desconstituição da penhora (ID n. 114491971), pois a constrição somente pode ser liberada com o pagamento do valor integral do débito atualizado. Conforme planilha de ID n. 97689541, o débito em 28/07/2021 era de R$ 704.911,03. 2) Desentranhe-se o mandado de ID n. 90845311 para que seja cumprido quanto à avaliação dos direitos aquisitivos, no endereço SMPW Quadra 05, Conjunto 02, Lote 19, Chácara 19, Arniqueiras, CEP: 71.995-531 – Brasília/DF (ID n. 114766655). 3) Considerando a preclusão da decisão que homologou a avaliação dos veículos penhorados (I/ FIAT SIENA EL FLEX, placa JIB1779 e FORD/COURIER 1.6 L, placa JGO6167 - ID n. 94121764), expeça-se mandado de remoção dos veículos, a ser cumprido no endereço SHCES 511, Bloco C, lojas 37/42, Comércio, CRUZEIRO NOVO, BRASÍLIA - DF - CEP: 70650-503 (ID n. 94121764) e, após, remetam-se os autos ao Leiloeiro Judicial para designação de hasta pública. Deverá constar do edital respectivo, nos termos do art. 886, inciso II do CPC, a informação acerca do valor da avaliação do bem, bem como de que este somente poderá ser arrematado em segunda hasta por valor igual ou maior que 70% (setenta por cento) da avaliação. 4) Tendo em vista que o depósito de ID n. 114491973 foi efetuado em conta judicial no BRB – Banco de Brasília, o qual somente libera os valores via PIX, com chave CNPJ/CPF, ou alvará para saque em agência bancária, intime-se a parte exequente para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se possui habilitação PIX com chave CNPJ de sua titularidade para a transferência dos valores. Fica advertida de que deverá ser indicada a habilitação PIX do efetivo titular do crédito, não sendo deferida a transferência de valores devidos à parte para conta bancária de terceiros, ainda que se tratem de seus advogados, salvo autorização expressa e com indicação dos valores. Caso o credor não possua habilitação PIX com chave CNPJ e não seja apresentada a autorização para a transferência para conta de terceiros, o valor será liberado mediante alvará de levantamento para saque na agência bancária. 5) Não obstante, considerando que o juiz deve sempre velar pela rápida solução do litígio e buscar a conciliação (artigo 139, V, do CPC), designe-se data para audiência de conciliação a ser realizada no NUVIMECs, na modalidade virtual, sem prejuízo do prosseguimento do feito.” Na origem, trata-se de Ação de Execução interposta pelo Banco do Brasil em face do Espólio de Marcos Antônio Inocêncio e Ana Cláudia Inocêncio. A agravante, em suma, defende a) a inadequação da via eleita; b) a prescrição intercorrente do título; c) a inexigibilidade do montante cobrado e d) a necessidade de descaracterização de mora na Nota de Crédito Comercial. Tais matérias foram suscitadas em sede de Embargos à Execução, o qual foi extinto sem resolução do mérito, ante a intempestividade. Tais argumentos foram apresentados ainda perante o Juízo originário e analisados ao ID 101688813, inexistindo qualquer recurso da parte contra o ato proferido em 31/08/2021. Por este motivo, não cabe à esta instância revisora analisar agora as matérias novamente suscitadas, porquanto houve preclusão, ainda que tais matérias sejam revestidas por ordem pública. É o caso pois, de conhecimento parcial do recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No tocante ao levantamento da constrição do veículo, a recorrente defende que atendeu às determinações da Decisão de ID 113852169, com o depósito referente ao valor dos direitos aquisitivos do veículo. Não se trata, contudo, de compra de direitos aquisitivos. Autoriza-se o levantamento da constrição apenas quando quitado o valor integral do título executado. Por este motivo, há pouca probabilidade de provimento do recurso. Ante as condições financeiras da parte, inexistência de prejuízo à instituição financeira e o risco de grave dano à agravante, suspendo o levantamento do valor depositado até o julgamento final do recurso em órgão colegiado. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso apenas para suspender o levantamento do valor depositado pela agravante até o julgamento final do recurso. Ao agravado, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator